Tribunal: TJSP
Processo: 1007481-43.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência.

2. ACIDENTE DE VEÍCULO – A autora dirigia pela rodovia que está sob concessão da ré e sofreu abalroamento devido ao ingresso de um cachorro na pista, o que acarretou avarias em seu veículo – Condenação da ré ao pagamento do valor despendido com o aluguel de outro veículo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência.

2. ACIDENTE DE VEÍCULO – A autora dirigia pela rodovia que está sob concessão da ré e sofreu abalroamento devido ao ingresso de um cachorro na pista, o que acarretou avarias em seu veículo – Condenação da ré ao pagamento do valor despendido com o aluguel de outro veículo durante o conserto do sinistrado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Teoria do risco administrativo – Exegese dos artigos 37, § 6.o, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de causas excludentes de responsabilidade – Demonstrado o nexo etiológico entre o dano e a conduta omissiva da ré, surge para esta o dever de indenizar o prejuízo material suportado pela autora.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA – Cálculo desde o desembolso, com base na Tabela Prática para débitos judiciais em geral (INPC) – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007481-43.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelada FABIANA MOREIRA GAVIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, vencido o Relator Sorteado, que declara.
Acórdão com o Segundo Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSVALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente), J.
M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 31.795
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007481-43.2018.8.26.0009
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
APELADA: FABIANA MOREIRA GAVIOLLI
Juiz de Primeira Instância: Otávio Augusto de Oliveira Franco
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência.
2. ACIDENTE DE VEÍCULO A autora dirigia pela rodovia
que está sob concessão da ré e sofreu abalroamento devido ao
ingresso de um cachorro na pista, o que acarretou avarias em
seu veículo
Condenação da ré ao pagamento do valor
despendido com o aluguel de outro veículo durante o conserto
do sinistrado Responsabilidade objetiva da concessionária
Teoria do risco administrativo Exegese dos artigos 37, § 6.o,
da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do
Consumidor

Ausência
de
causas
excludentes
de
responsabilidade Demonstrado o nexo etiológico entre o dano
e a conduta omissiva da ré, surge para esta o dever de indenizar
o prejuízo material suportado pela autora.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA Cálculo desde o desembolso,
com base na Tabela Prática para débitos judiciais em geral
(INPC) Pedido inicial julgado parcialmente procedente
Confirmação da sentença
Recurso não provido, com
observação.
Trata-se de ação de indenização promovida por Fabiana
Moreira Gaviolli em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes CCR Autoban, na qual alega que trafegava pela Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Bandeirantes e, justamente quando houve emparelhamento dos
veículos que trafegavam nas três pistas, surgiu um cachorro na faixa da
esquerda, vindo a colidir com o seu veículo. Todos frearam, mas não
houve possibilidade de desvio. Custeou a franquia para que seu seguro
procedesse ao conserto do automóvel. Também teve de arcar com despesas
de aluguel com veículo reserva. A concessionária, na esfera administrativa,
não admitiu o ressarcimento de suas despesas, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva. Requer o recebimento de indenização pelos
danos materiais sofridos, no importe de R$ 5.168,63 (cinco mil, cento e
sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) atualizado monetariamente
desde a data dos desembolsos e acrescido de juros de mora (fls. 01/08 e
42).
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente (fls.
211/216), a fim de condenar a ré a indenizar a autora nas despesas
relacionadas à locação de veículos nos valores de R$ 1.693,64, em
14/03/2015 e R$ 1.524,71 em 06/05/2015, devidamente atualizados desde
o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante
a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas
processuais e pagará ao patrono da parte contrária, a título de honorários
advocatícios, 10% do valor da condenação.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 218/235), alegando, em
síntese, que, preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa, pois pediu a
produção de prova testemunhal, mas não lhe foi dada oportunidade para
tanto. No mérito, a responsabilidade pelos danos ocasionados por animais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é de seu proprietário. Não se lhe pode transferir a responsabilidade pela
fuga de animal de propriedade lindeira à rodovia, que acabou por provocar
o acidente narrado na petição inicial. Não é “seguradora universal” de
todos os eventos danosos que ocorrem ao longo da rodovia que administra.
Não é investida de poderes administrativos, nem tampouco de poder de
polícia capaz de obrigar a instalação e manutenção de cercas pelos
proprietários de áreas lindeiras à rodovia, com o objetivo de impedir que
animais adentrem as pistas de rolamento, colocando em risco a segurança
dos usuários. Assim, não se pode admitir que seja obrigada a reparar dano
provocado por motivo fora do seu limite de competência. Ademais, em se
tratando de alegação de omissão de serviços, a responsabilidade civil é
subjetiva. Não é razoável exigir que exerça fiscalização permanente e
ininterrupta de todo o trecho da rodovia, até pela impossibilidade física de
se conseguir isso. Assim sendo, eventualmente, torna-se impossível evitar
a ocorrência de acidente, haja vista não existir tempo hábil para tomar
conhecimento do animal na pista e retirá-lo antes da ocorrência de
qualquer acidente. Como a culpa é de terceiro, não há o dever de indenizar.
Essa excludente de responsabilidade deve ser considerada mesmo se for
adotada a teoria da responsabilidade objetiva. Não ficou provada a omissão
de serviços pela concessionária, motivo pelo qual não ficou configurado o
nexo de causalidade entre os danos e a sua conduta. O caso vertente não
trata de relação de consumo. A correção monetária deverá incidir a partir
da propositura da ação e os juros de mora a partir da citação, utilizando-se,
para a correção do valor, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Pleiteia o provimento do presente recurso e, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da sentença impugnada para que o pedido inicial seja julgado
improcedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 240/245), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 250/251).
Acórdão proferido pela 35.a Câmara de Direito Privado, que
não conheceu do recurso e determinou a redistribuição para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 253/255).
Acórdão proferido por esta 12.a Câmara de Direito Público,
sob relatoria do E. Desembargador Souza Nery, também não conhecendo
do recurso e suscitando conflito negativo de competência (fls. 259/266).
Acórdão proferido pelo Órgão Especial, reconhecendo a
competência desta Décima Segunda Câmara de Direito Público (fls.
270/275).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de
veículo. A autora alega que o infortúnio foi ocasionado pela colisão de seu
automóvel com um cachorro que invadiu a pista de rolamento por onde
trafegava, na Rodovia dos Bandeirantes. Ingressou em juízo, postulando
indenização pelos danos materiais sofridos, consistentes no valor da
franquia que teve de desembolsar à seguradora e também na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolsada com aluguel de veículo, enquanto o seu permanecia no
conserto. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, apenas para
condenar a ré a indenizar os valores referentes à locação, em virtude de
ausência de prova do pagamento de qualquer importância relacionada ao
conserto do automóvel. Em face da sentença, foi interposto, pela
concessionária ré, recurso de apelação.
Primeiramente, é necessário consignar que não prospera a
alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido
realizada prova oral em audiência, porquanto esta, no caso vertente, era
totalmente desnecessária.
Assim sendo, o julgamento antecipado da lide era mesmo de
rigor, não havendo, neste aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de
defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório.
O Magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a lei
lhe confere o poder de conhecer diretamente do pedido e proferir sentença
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil).
Assim decidiu o Pretório Excelso:
“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para embasar o convencimento do magistrado” (RE n.o
101.171-SP, RTJ 115/7879).
No mesmo sentido, citam Theotônio Negrão et alii:
“Em princípio, cabe ao tribunal de segundo grau, sopesando
os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos
no processo, decidir se há ou não necessidade de produzir
prova em audiência. Inexistência de questão federal” (STJ
4.a T., Ag. 2.472-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU
17.9.90).
“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam
de ser provados por documentos, não se justificando a
designação de audiência” (STJ 3.a T., REsp. 1.344, Min.
Eduardo Ribeiro, j. 7.11.89, DJU 4.12.89) (in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 44.a ed.
atualizada e reformulada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 454).
Neste contexto, a oitiva de testemunhas da ré (provavelmente
seus funcionários) serviria unicamente para retardar desnecessariamente o
deslinde do feito. Desta feita, não há de se cogitar em cerceamento de
defesa.
Afastada tal arguição, resta a análise do mérito recursal.
Segundo se depreende dos documentos acostados aos autos, a
autora lavrou boletim de ocorrência (fls. 12/14) e, além de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos juntados, apresentou contratos de aluguel de veículos (com
item constando o pagamento antecipado) e as faturas/duplicatas
correspondentes (fls. 18/21 e 23/24). Por sua vez, a concessionária trouxe
relatório da ocorrência, no qual constam fotos do veículo avariado e,
inclusive, do cachorro morto na pista (fls. 198/199).
Em tese, de fato, a responsabilidade é objetiva da
concessionária de rodovias por acidentes que aconteçam devido à presença
de animais na pista, ante os termos da teoria do risco administrativo. Nesse
sentido, a propósito, o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e o artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
É oportuna a menção ao dispositivo constitucional:
§ 6.o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA
EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO
CONSUMERISTA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010,
DJe 17/06/2010).
É evidente que compete à concessionária garantir que animais
não adentrem as faixas de rolamento das rodovias, sejam eles silvestres ou
provenientes de algum imóvel lindeiro. Dessa forma, deve envidar esforços
na consecução dessa tarefa, seja despendendo a vigilância necessária, seja
adotando medidas aptas a minimizar os riscos de invasão.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, a mera existência
de liame etiológico já é o bastante para a caracterização do dever de
indenizar.
De fato, pela aplicação dessa teoria, tão somente se perscruta a
existência de dano e de nexo causal.
Daí se concluir que a concessionária deve responder pelos
danos causados à demandante.
Adverte Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se
a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se,
apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da
falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da
Administração.
Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus
agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e
injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal
teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a
atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada
pela própria Administração, todos os outros componentes da
coletividade devem concorrer para a reparação do dano,
através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e
a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina,
que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a
mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido
o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a
consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33.a edição atualizada, São
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 651/652).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, não se deve exigir que o particular
tenha de provar a falha da prestação dos serviços públicos.
Evidenciado o nexo de causalidade entre o dano (avaria no
veículo da autora) e a conduta omissiva dos agentes da ré (ausência de
providências para se evitar o ingresso indevido de animais na rodovia),
surge para a concessionária o dever de indenizar os prejuízos materiais
suportados pela apelada.
Rechaça-se, pois, a pretensão da recorrente de ver arredada a
sua responsabilidade pelo evento lesivo, mormente porque não demonstrou
nenhuma excludente de responsabilidade.
Preleciona Rui Stoco:
“É obrigação da concessionária ou permissionária ou qualquer
pessoa jurídica que explore tal serviço mediante contrato com
o usuário e mediante remuneração através da arrecadação de
pedágio, prestar serviço adequado e assegurar proteção e
incolumidade ao motorista e demais usuários” (in Tratado de
Responsabilidade Civil, 6.a ed. São Paulo: RT, 2004 p. 1.390).
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
Responsabilidade civil Colisão decorrente de animal na pista
Reparação de danos materiais Demanda ajuizada por
seguradora veiculando pretensão regressiva em face da
Concessionária responsável pela administração do trecho
rodoviário em que ocorreu o sinistro Sistema constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a
teoria do risco administrativo, dispensando-se, desse modo, a
necessidade da demonstração da culpa para o ressarcimento de
dano provocado Excludente repelida Sentença de parcial
procedência dos pedidos reformada apenas no tangente ao
termo inicial dos encargos incidentes sobre a condenação
Correção monetária e juros que devem incidir desde a data do
desembolso, após o acidente, na forma das Súmulas 43 e 54
do STJ Recurso da requerida desprovido e apelação da
autora provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002620-82.2019.8.26.0363; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi Mirim 1.a Vara; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020);
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito
causado por animais silvestres (capivaras) que invadiram a
pista, provocando danos de grande monta no veículo segurado
pela autora. Alegação de responsabilidade da concessionária
da rodovia por descumprimento do dever de fiscalização da
via. Sentença de procedência. Recurso da concessionária.
Improvimento. Comprovação suficiente da ocorrência de falha
do serviço. Dever da concessionária de fiscalizar e exigir, das
propriedades lindeiras ao leito da rodovia, a instalação de
cercas para impedir o ingresso de animais na pista, bem assim
de instalar placas sinalizando a possibilidade da presença de
animais na rodovia. Recurso parcialmente provido apenas para
determinar a dedução também do valor da franquia do
montante indenizatório.
(TJSP; Apelação Cível 1003896-44.2019.8.26.0624; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11.a Câmara de Direito
Público; Foro de Tatuí 3.a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020);
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL ANIMAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA PISTA. Pretensão da autora de obter indenização por
danos materiais e morais advindos de acidente ocorrido por
ocasião da passagem de animais em rodovia administrada pela
ré Sentença de improcedência que deve ser parcialmente
reformada Competência da Seção de Direito Público nos
termos do item III.15 da Resolução n.o 623/2013 alterada pela
Resolução n.o 835/2020 Preliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada
Responsabilidade civil da ré configurada

Incidência dos artigos 37, § 6.o, da Constituição Federal, 14 e
22 do Código de Defesa do Consumidor Invasão de animais
que está inserida no risco da atividade econômica
desenvolvida pela empresa Precedentes Danos morais não
configurados
Ausência de lesão corporal da parte

Recomposição material que tem o condão de restaurar o
“status quo ante”. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1045684-66.2016.8.26.0002; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1.a Câmara de Direito
Público; Foro Regional II - Santo Amaro 9.a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020);
RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia Animal na pista
Fortuito interno
Danos materiais e lucros cessantes

Demonstração Indenização Possibilidade: Sentença que
deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios
fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1003347-73.2015.8.26.0624; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10.a Câmara de
Direito Público; Foro de Tatuí 1.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
Por outro lado, não é cabível a pretensão da apelante, de que a
correção monetária seja calculada a partir da data da propositura da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, cita-se o seguinte precedente:
Acidente
Automobilístico
ocasionado
por
viatura

Responsabilidade objetiva Não demonstração de culpa de
terceiro
Reembolso do valor da franquia
Correção
Monetária incide desde o pagamento e juros de mora a partir
do evento lesivo Súmula 54 do STJ Matérias de ordem
pública que podem ser reconhecidas de ofício. Recurso não
provido.
(TJSP;
Recurso
Inominado
Cível
0012385-59.2016.8.26.0053; Relator (a): Simone Gomes
Rodrigues Casoretti; Órgão Julgador: 2.a Turma - Fazenda
Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 2.a Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2018; Data de Registro: 03/04/2018).
Portanto, a atualização monetária deve mesmo ser calculada
desde a data do desembolso, com base na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para débitos judiciais em geral (INPC).
Relativamente aos índices a serem utilizados, cabe uma observação.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, condena-se a ré ao pagamento dos honorários advocatícios
recursais, cuja verba fica majorada para 11% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007481-43.2018.8.26.0009
VOTO No 50.254
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A sentença comportava reforma.
Não estou seguro de que haja um meio eficaz de impedir (conter)
animais de invadir rodovias. O fato, aliás, é bastante comum, sendo causa de
diversos acidentes, muitos deles fatais, com motociclistas.
Assim, tratando-se de medida impossível de adotar, aquela aqui
exigida do órgão público, de contenção de animais, penso que não seja possível
reconhecer a alegada faute du service e a consequente responsabilidade.
Demais disso, a falta de tempo hábil para uma frenagem capaz de
evitar o acidente poderia até mesmo indicar a imprudência do condutor ao,
eventualmente, estar desatento à direção e à pista ou, até mesmo, imprimir
velocidade excessiva a seu veículo.
Imaginemos, por outro lado, tivesse a rodovia sido atravessada,
não por um animal irracional, mas por um ser humano, por uma pessoa. Quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ousaria, em tal circunstância, reconhecer o dever de indenizar do órgão a que
sujeita a estrada?
Pensava, portanto, fosse caso de improcedência da demanda
proposta pela autora em sua peça exordial.
O acidente viário é uma possibilidade concreta na atividade de
conduzir veículos, por isso que sua eventual ocorrência não constitui nenhum
fato inesperado ou imprevisível e, consequentemente, não pode ser
considerada senão como um dissabor da vida moderna.
A meu aviso, portanto, não era, definitivamente, o caso de
indenizar os prejuízos materiais que teve a requerente em razão do acidente de
trânsito.
A ilustrada maioria soube, no entanto, dar à demanda a solução
mais apropriada.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
11DF2F68
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E0D607
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007481-43.2018.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.